Tribunal: STF
Processo: Rcl 67438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de São Leopoldo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0020749-07.2022.5.04.0333, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Afirma que o Tribunal reclamado:  



    “[...] responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público.” (doc. eletrônico 1, p. 3). 



    Argumenta, ainda, que:



    “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento das Reclamações Constitucionais envolvendo este Município [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    “[...] seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020749-07.2022.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida e excluindo a Municipalidade.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    A divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda, não é nova.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do STF iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, que foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:  



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:  



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, o TRT4 reconheceu a responsabilidade in vigilando do ente público sem a efetiva demonstração da culpa, adotando entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. A Lei nº 8.666/93, em seu art. 71, § 1º, não afasta a responsabilidade do tomador do serviço, tendo em vista a presunção da culpa in vigilando, subsumida nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Responsabilidade subsidiária amparada na Súmula nº 11 deste Tribunal.” (doc. eletrônico 5, p. 1).  



    Destaca-se do voto condutor do acórdão reclamado, os seguintes trechos:



    “[...] Em que pese o recorrente não tenha agido com culpa in eligendo, por certo agiu com culpa in vigilando, uma vez que a empresa por ela contratada não cumpriu com suas obrigações trabalhistas em relação a autora, o que levou a necessidade de pleiteá-los na presente demanda. Desta forma, tem-se que o réu, tomador dos serviços prestados pela reclamante, deve responder de forma subsidiária pelos direitos reconhecidos no presente feito, salvo se comprovasse (ônus do qual lhe incumbia - art. 818, II, da CLT) ter realizado efetivamente a fiscalização, o que não ocorreu nos autos.



    Apesar dos documentos juntados, não há qualquer indicativo de ter efetivamente fiscalizado com relação ao cumprimento e respeito da jornada de trabalho, do pagamento tempestivo dos salários, do adimplemento dos direitos previstos em normas coletivas, como o vale-alimentação, o que ocorreu durante todo o contrato, o que ensejou a condenação imposta na origem. Tal aspecto seria de fácil percepção, considerando apenas a exigência documental pela parte empregadora. Logo, ainda que o ente público tenha realizado a fiscalização ao longo do contrato - como demonstra o ID. c5217d7 e seguintes -, não se evidenciou ter ocorrido de modo completo e efetivo, ônus do qual lhe incumbia.



    Ainda, da análise dos documentos de fiscalização, observo que a conduta do ente público foi absolutamente negligente e passiva. Isso porque apenas tomava o conhecimento das ilicitudes e buscava a notificação da empresa para regularizar os pagamentos, sem ter realizado conduta ativa a fim de contornar os equívocos, com suspensão de pagamento e entrega dos valores diretos aos trabalhadores, por exemplo. Assim, a negligência é explícita e reiterada.



    No aspecto, cabe destacar que o TST, por meio da SBDI-1, em 12/12/2019, firmou o entendimento de que em casos de contratação de empresas que inadimpliram verbas trabalhistas, o encargo/ônus probatório para demonstrar que houve fiscalização do cumprimento dessas obrigações é da Administração Pública, pelo princípio da ‘aptidão da prova’ e contra a chamada ‘prova diabólica’. 



    [...] Destaco que, mesmo diante dos julgamentos do STF que consideraram constitucionais os dispositivos da Lei nº 8.666/93 (declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 no julgamento da ADC nº 16, de 24.11.2010 e, mais recentemente, o RE 760.931), tal entendimento não tem o condão de afastar por completo a possibilidade de se atribuir responsabilidade à Administração Pública, tomadora de serviços, pela fiscalização concreta do cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária vigente durante a execução do contrato. A decisão proferida pelo STF teve por consequência afastar a responsabilidade objetiva e automática da Administração Pública pelo inadimplemento contratual. Contudo, subsiste a responsabilidade do ente público nos casos, como o dos autos, em que se verifica a culpa in vigilando do tomador de serviços. O STF julgou constitucional o artigo de lei, mas nos fundamentos da decisão reafirmou que ‘não significaria que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade’.



    Por fim, cabe deixar claro que, nos termos da Súmula 331, IV, do TST e da OJ 9 da SEEX deste Tribunal Regional, a responsabilidade subsidiária compreende todas as parcelas decorrentes do contrato de trabalho, ou seja, inclusive multas dos artigos 467 e 477 e normativas, ainda que resultante de ato unicamente pelo prestador, e eventual condenação em honorários advocatícios.



    Nessa perspectiva, imperiosa a manutenção da responsabilidade atribuída.” (doc. eletrônico 5, pp. 2-3).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, presumindo a culpa diante da falha na fiscalização da execução do contrato de trabalho firmado, sem a efetiva comprovação da referida culpa.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem entendido, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido: Rcl 63.671/SP, DJe de 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe de 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe de 3/11/2023; Rcl 64.837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de abril de 2024.      



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator